Tribunal: TJBA
Processo: 8101194-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101194-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ HENRIQUE CRUZ DE SOUZA

Advogado(s)
:
SUZANE FIGUEREDO FONSECA, HEMANOELLY VIEIRA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E REGISTROS SISTÊMICOS. LEGITIMIDADE DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta pelo autor em face do Banco do Brasil S/A. O autor alegou a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de inadimplentes, em razão de suposta inexistência de vínculo contratual. O juízo de origem reconheceu a regularidade da contratação e a ausência de ilicitude na negativação, julgando improcedente o pedido de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação do cartão de crédito pelo autor, por meio da biometria facial e de documentos eletrônicos; (ii) determinar se a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes configurou ato ilícito a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta faturas, histórico de consumo, telas de sistema com dados pessoais e registro de contratação mediante biometria facial, a qual corresponde à foto constante no documento apresentado pelo autor, demonstrando a validade da contratação do cartão de crédito.

A biometria facial constitui modalidade válida de assinatura contratual, nos termos da Lei nº 14.063/2020, sendo procedimento reconhecido pelo Banco Central e utilizado para conferir maior segurança às transações bancárias.

Cabe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que não foi cumprido, pois limitou-se a alegar desconhecimento do débito sem trazer prova mínima de suas alegações.

A jurisprudência do STJ reconhece a validade de registros sistêmicos como meio idôneo de prova em contratos eletrônicos, dispensando a exigência de instrumento físico assinado, desde que os dados apresentados sejam consistentes, como ocorreu no caso dos autos.

Ausente prova de irregularidade na contratação ou cobrança, não se configura o ato ilícito nem o dano moral, conforme art. 188, I, do CC e art. 14, § 3º, I, do CDC.

A sentença encontra-se alinhada à legislação vigente e à jurisprudência pátria, sendo impositiva sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação eletrônica de serviços bancários mediante biometria facial é válida e suficiente para comprovar o vínculo contratual, nos termos da Lei nº 14.063/2020.

A validade da negativação decorrente de dívida regularmente contratada e não adimplida afasta a configuração de dano moral.

A prova por registros sistêmicos é apta a demonstrar a contratação de serviços bancários, não sendo exigível a apresentação de instrumento físico assinado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, art. 188, I; CDC, art. 14, § 3º, I; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30.06.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24.01.2023; TJ-BA, Apelação nº 0805349-65.2015.8.05.0274, Rel. Des. Rosita Falcão, pub. 09.10.2019; TJ-BA, Apelação nº 0513897-59.2019.8.05.0001, Rel. Des. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, pub. 10.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8101194-20.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante
LUIZ HENRIQUE CRUZ DE SOUZA
e como apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02